Tribunal: TJSP
Processo: 2140567-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis.
Justiça gratuita. Indeferimento. Declaração de pobreza que goza de presunção relativa de miserabilidade. Indícios, contudo, de que as recorrentes possuem condições de arcar com eventuais despesas do processo.
Custas iniciais. Pedido de diferimento do recolhimento das custas para o final.

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis.
Justiça gratuita. Indeferimento. Declaração de pobreza que goza de presunção relativa de miserabilidade. Indícios, contudo, de que as recorrentes possuem condições de arcar com eventuais despesas do processo.
Custas iniciais. Pedido de diferimento do recolhimento das custas para o final. Inadmissibilidade. Hipótese não prevista nos incisos do art. 5o da Lei n° 11.608/03.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140567-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELIZABETH FRIEDRICH e NILCE FROMM FRIEDRICH, é agravado SPDM-
ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-
HOSPITAL SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140567-52.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO N o 36.846
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140567-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO F. R. DO JABAQUARA
AGTES.: ELIZABETH FRIEDRICH E NILCE FRIEDRICH FROMM
AGDA.:
SPDM
-
ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DA
MEDICINA
(MANTENEDORA
DO
HOSPITAL SÃO PAULO)
JUIZ(A) PROLATOR DA DECISÃO: ALESSANDRA LAPERUTA
NASCIMENTO ALVES DE MOURA
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis.
Justiça gratuita. Indeferimento. Declaração de pobreza que
goza de presunção relativa de miserabilidade. Indícios,
contudo, de que as recorrentes possuem condições de arcar
com eventuais despesas do processo.
Custas iniciais. Pedido de diferimento do recolhimento das
custas para o final. Inadmissibilidade. Hipótese não prevista
nos incisos do art. 5o da Lei n° 11.608/03.
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto à r. decisão de fls. 59 que em ação de despejo por falta de
pagamento c.c. pedido de cobrança de aluguéis indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade processual das locadoras e
determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da
distribuição do feito e indeferimento da petição inicial.
Sustentam as agravantes, em síntese,
que são pobres na acepção jurídica do termo e não têm condições financeiras
de arcar com as custas e as despesas do processo sem comprometimento de
sua subsistência e de suas famílias, situação que piorou com o
inadimplemento dos aluguéis mencionados no processo de origem, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140567-52.2020.8.26.0000 - ac
3
débito totaliza R$ 362.757,68. Mencionam que as declarações de pobreza por
elas firmadas possuem presunção legal de veracidade e que os documentação
que juntaram aos autos comprovam seu estado de necessitadas, sendo,
portanto, suficiente para demonstrar que esta faz jus à benesse da gratuidade
processual. Pugnam pela concessão do benefício pretendido e,
subsidiariamente, pedem o diferimento do recolhimento dos custos para o
final do processo.
Deferido o efeito suspensivo, os autos
foram remetidos diretamente ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em princípio, a declaração de pobreza
basta ao litigante, quando pessoa natural, para a obtenção da gratuidade de
justiça (CPC, art. 99, § 3o), correspondendo à prova a que alude preceito da
Constituição Federal (art. 5o, LXXIV).
É indiscutível, ainda, que a mera
afirmação em Juízo de que o interessado não tem condições de suportar o
custeio do processo gera a presunção legal de pobreza, bastando para a
concessão do benefício da justiça gratuita, até prova em contrário. Entretanto,
a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta.
No caso vertente, verifica-se que as
agravantes apresentaram as cópias de suas declarações de imposto de renda,
referentes ao exercício de 2019 - ano calendário de 2018.
De se consignar que Elizabeth Friedrich
declarou ter recebido a título de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica o
valor de R$ 20.059,23 (fl. 22), além da aposentadoria de R$ 24.751,74 isenta
de tributação (fl. 23) e possuir um patrimônio de R$ 155.762,45 (fl. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140567-52.2020.8.26.0000 - ac
4
Por sua vez, Nilce Friedrich Fromm
declarou seus rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$ 41.155,45 (fls. 31), além da aposentadoria de R$ 24.751,74 e de
doações/herança de R$ 64.321,20, ambos isentos de tributação (fl. 32) e o
patrimônio de R$ 1.051.206,95 (fl. 42).
Tais elementos evidenciam que as
agravantes ostentam condições incompatíveis com o benefício pleiteado,
situação não infirmada por outros elementos probatórios, considerando
inclusive, seus extratos bancários.
A propósito, cabe bem à lembrança
precedente desta Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Celso
Pimentel: “Mantém-se rejeição do pedido de gratuidade, em face
da manifesta incompatibilidade da afirmada pobreza com a
renda e com a condição do interessado.” (AI no
2236159-02.2015.8.26.0000 - J. 08.01.2016).
No que tange ao pleito de diferimento
das custas ao final da lide, melhor sorte não socorre as recorrentes.
Conforme se observa do art. 5o da lei no
11.608/03, o recolhimento da taxa judiciária será diferido para final quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do
seu recolhimento, ainda que parcial: nas ações de alimentos e nas revisionais
de alimentos (inciso I); nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros
(inciso II); na declaratória incidental (inciso III); nos embargos à execução
(inciso IV).
Assim,
verifica-se
que
a
lei
no
11.608/03 só admite o diferimento das custas para o final nas demandas
expressamente indicadas, todavia a elas não corresponde a presente ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140567-52.2020.8.26.0000 - ac
5
despejo por falta de pagamento c.c. pedido de cobrança de aluguéis.
Por tais razões, a decisão agravada fica
mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator